Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-83.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004596-83.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (EMBARGADO), VATUTIN PEREIRA MAIA - CPF: 131.968.471-87 (EMBARGADO), DIRSON PEREIRA MAIA - CPF: 213.590.241-15 (EMBARGADO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA MAIA - CPF: 043.416.781-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), NORBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.420.901-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - PRECEDENTES DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PELA METADE PREVISTA NO ART. 90, §4º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1 -
“Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”
(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

2 -
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pois, mesmo com a extinção do processo, o crédito permanece exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem serve de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade.

3 - Considerando que não houve reconhecimento do pedido pelo exequente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, não é cabível a aplicação da redução do valor fixado dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

4 - Embargos declaratórios acolhidos em parte. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo mesmo, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da execução fiscal ajuizada contra
Expresso Maia Ltda. e outros, com fundamento no art. 85, §3º, III, do CPC.

A embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
é omisso ao utilizar como base de cálculo para os honorários o valor da causa em detrimento do proveito econômico, considerando que o processo foi extinto sem resolução de mérito, o que não afetou o direito material intrínseco à CDA, tornando o proveito econômico obtido imensurável, ou, se preferir, irrisório.

Afirma que a dívida descrita na CDA não foi extinta, portanto, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à totalidade do valor executado.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para que seja aplicado o art. 85, §8º, do CPC (apreciação equitativa) em face da irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo executado, e ainda a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC e pela rejeição do recurso (Id. 214520189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra o
Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de Expresso Maia, Dirson Pereira Maia, Carlos Pereira Maia e Vatutin Pereira Maia
e manteve a sentença proferida pelo juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que reconheceu a litispendência, julgou extinta a execução fiscal e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da causa, com base no art. 85, §3º, III, do CPC (Id. 206143812 – Pág. 2).

Na espécie, o embargante pretende a reforma do acórdão quanto à fixação dos honorários recursais, uma vez que, considerando-se a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido devido ao reconhecimento da litispendência, se revela perfeitamente aplicável ao caso as disposições do art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa).

Ainda, requer a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, para reduzir pela metade a verba honorária.

Revendo a decisão embargada, vislumbro que merece parcial acolhimento à insurgência do Estado de Mato Grosso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Não se conhece da pretendida ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato, alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. "Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdiciona
l" (AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).
3. No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.065.522/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXTIÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL INESTIMÁVEL ECONOMICAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A orientação firmada no âmbito da Primeira Turma é a de que "nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.865/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 03/12/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 27/05/2021; AgInt no REsp n. 1.841.907/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe de 13/05/2020. 2. Hipótese em que é inestimável o proveito econômico decorrente da sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a pretensão autoral restringiu-se à obtenção de provimento judicial que obrigasse o fisco a examinar o seu pedido de homologação de crédito, o que veio a ocorrer no curso da demanda, pedido esse que não envolvia exame acerca da existência, da validade e da quantidade dos créditos apresentados administrativamente e, por conseguinte, não ensejaria provimento judicial sobre a procedência ou não do pedido de habilitação. 3. Considerando que a pretensão autoral de ver processado o seu pedido de homologação de crédito no âmbito administrativo não guarda relação com o montante dos créditos apresentados, revela-se absolutamente fictício o valor atribuído à causa e, por conseguinte, insólita a tese que busca utilizar esse valor como base de cálculo para a verba honorária devida. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.919.654/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). (destaquei)

Nesse sentido também já definiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO
.

Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1007995-09.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Marcio Vidal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). (destaquei)

Portanto, entendo devido o emprego à hipótese dos honorários equitativos, decorrentes da regra do art. 85, § 8º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 85.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A sentença foi prolatada em 10 de junho de 2022 (Id. 206143806), durante a vigência da Lei nº 14.365, de 02 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser utilizado o critério nele previsto para o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

“§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”

Dessa forma, em consideração à razão da extinção da execução fiscal, o valor de
R$ 6.177,03
: seis mil, cento e setenta e sete reais e três centavos, que corresponde ao mínimo fixado na Tabela XIV de Honorários

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, atualizada em 12/03/2024, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Quanto ao segundo ponto questionado pelo embargante, referente à redução pela metade dos honorários advocatícios, cumpre anotar que, com relação à aludida questão, o Acórdão assim dispôs:

“[...] Quanto à redução da verba honorária pela metade conforme o art. 90, § 4°, do CPC, nos casos de reconhecimento do pedido acompanhado de cumprimento integral da prestação reconhecida,
tenho que não ocorreu tal situação, na presente demanda.

Isso porque a Fazenda Estadua
l
não reconheceu o pedido de exceção de pré-executividade assim que interposto
.
A propósito na impugnação apresentada (Id. 206143805), a parte apelante se opôs veementemente sob os argumentos dos apelados, veja:

“[...] Não obstante todo o exposto deve ser repisado que a CDA possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Ademais, a Excipiente não ilidiu a presunção de legitimidade que favorece a CDA.

[...]

Posto isso, merecem ser julgados improcedentes os pedidos apresentados, em face de não ter comprovado nenhum fato capaz de retirar a força executiva da CDA cobrada, determinando a continuidade da Execução Fiscal até a efetiva satisfação do crédito
.”

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Além disso, não há que se falar em aplicação do referido artigo posto que o autor da execução fiscal não procedeu ao cancelamento da certidão de dívida ativa e na sua impugnação a exceção de pré-executividade requereu o prosseguimento da execução fiscal
. [...]” (Id. 211037694 - Pág. 5).

Nesse sentido:

“[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...].” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021).

Logo,
não
há que

se falar em aplicação do art. 90, §4º, do CPC, não podendo ser reduzidos os honorários sucumbenciais pela metade.

Essas são as razões por que voto no sentido de
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R
$ 6.177,03 (
seis mil, cento e setenta e sete reais e três centavos), nos termos do artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024